Tribunal: TJSP
Processo: 2206496-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – ISS dos exercícios de 1998 a 2000 – Não conhecimento da exceção por ilegitimidade dos excipientes, terceiros interessados – Sócios da massa falida – Impossibilidade – Excipientes que não integram a relação processual, não sendo, portanto, executados – Execução direcionada contra a empresa falida – Representação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – ISS dos exercícios de 1998 a 2000 – Não conhecimento da exceção por ilegitimidade dos excipientes, terceiros interessados – Sócios da massa falida – Impossibilidade – Excipientes que não integram a relação processual, não sendo, portanto, executados – Execução direcionada contra a empresa falida – Representação pelo administrador judicial – Inteligência do art.75, V, do CPC e 22, III, n ̧ da Lei no 11.101/2005 – Precedentes do C. STJ – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206496-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes WASFI
MUSSA TANNAOUS HANNA e SOUAD CHEDID TANNOUS, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206496-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 18937
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2206496-66.2019.8.26.0000
Agravantes: WASFI MUSSA TANNAOUS HANNA E OUTRO.
Agravado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Interessados: MASTER ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE LTDA
MASSA FALIDA E OUTROS.
Comarca: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de
Pré-Executividade ISS dos exercícios de 1998 a 2000 – Não
conhecimento da exceção por ilegitimidade dos excipientes,
terceiros interessados Sócios da massa falida Impossibilidade
Excipientes que não integram a relação processual, não sendo,
portanto, executados Execução direcionada contra a empresa
falida Representação pelo administrador judicial Inteligência
do art.75, V, do CPC e 22, III, n ̧ da Lei no 11.101/2005
Precedentes do C. STJ Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de tutela provisória, interposto contra r. decisão copiada às fls.117, que não
conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão,
a fim de que seja conhecida a exceção de pré-executividade, alegando em suma,
que a despeito de os agravantes não integrarem o processo executivo, possuem
legítimo interesse no reconhecimento da prescrição dos créditos tributários. Aduz
que: “(..) o administrador judicial, instado a se manifestar nos autos, quedou-se
inerte, deixando de dar prosseguimento à exceção de pré-executividade.
Aparentemente, há interesses escusos da zelosa administradora judicial, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206496-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
medida em que a declaração de prescrição aproveitaria a todos os envolvidos,
principalmente à Massa Falida e à coletividade de credores, ao passo que
eventual rejeição da tese dos Agravantes não traria nenhum prejuízo”. (sic)
Recurso
regularmente
processado,
com
oferecimento de contraminuta às fls.168/170.
A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
provimento do recurso (fls.175/178).
Não houve oposição ao julgamento em sessão
virtual.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal, objetivando a
cobrança de ISS dos exercícios de 1998 a 2000, ajuizada pela municipalidade de
São Paulo inicialmente em face de INIMED SAÚDE S/A LTDA e redirecionada
para MASTER ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.
A
exceção
de
pré-executividade
foi
apresentada por Wasfi Mussa Tannous Hanna e Soud Chedid Tannous, sócios
da empresa executada, na qualidade de terceiros interessados, sobrevindo a
decisão do juízo monocrático que não conheceu da exceção, sob o fundamento
de que os excipientes são terceiros estranhos à lide.
Incensurável a decisão agravada, posto que o
rito executivo não admite a intervenção de terceiros, uma vez que este instituto
destina-se à colaboração para a obtenção de sentença favorável e a execução
visa unicamente a realização de atos de satisfação coativa do título executivo.
Neste sentido, o STJ já se manifestou pela
impossibilidade da intervenção de terceiros no processo de execução, consoante
o julgamento do AgRg no RESP 911.557-MG, assim ementado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
INTERESSE
PURAMENTE
ECONÔMICO.
ASSISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206496-66.2019.8.26.0000 -Voto no
4
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO. I - Pedido de assistência em execução de título
extrajudicial, movida contra garantidores da obrigação fixada no
título, formulado por devedor principal em razão de discutir, em
ação de conhecimento, a possibilidade de redução do 'quantum
debeatur'. II - Existência, 'in casu', de interesse meramente
econômico a inviabilizar o ingresso em relação processual na
qualidade de assistente. Precedentes. III - Inviável a intervenção
de terceiros sob a forma de assistência em processo de execução.
Precedente da Sexta Turma. III - O agravante deve atacar, de forma
específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob
pena de vê-la mantida (Súmula 182/STJ). (...) V - Agravo regimental
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no
REsp 911.557/MG, 3a Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011).
Dessa forma, verifica-se que era o caso de
rejeitar o incidente, ante a ilegitimidade dos excipientes para insurgirem-se contra
a execução da qual não são parte.
Isto porque, pelo que se observa dos autos
figura no polo passivo da presente execução MASTER ADMINISTRAÇÃO DE
PLANOS DE SAÚDE LTDA, sujeito passivo da relação tributária, e não os sócios,
pessoas naturais.
Senão por isso, consta que foi decretada a
falência da empresa, sendo certo que a massa falida é representada
judicialmente pelo administrador judicial (ou síndico), nos termos do art. 75, V, do
CPC (art. 12, III, do CPC/1973) e art. 22, III, n, da Lei no 11.101/2005.
Nesse sentido, o C. STJ já decidiu que os
sócios não têm legitimidade para opor embargos à execução fiscal, conforme se
vê do seguinte julgado da lavra do Ministro Humberto Martins, cuja ementa segue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206496-66.2019.8.26.0000 -Voto no
5
transcrita:
PROCESSUAL CIVIL - ERRO MATERIAL QUANTO À PREMISSA
FÁTICA
CONSIDERADA
-
OCORRÊNCIA
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL - FALIDO - ILEGITIMIDADE ATIVA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM FEITOS
INFRINGENTES. (...) 2. Procede a afirmação da embargante acerca
da existência de erro material quanto à premissa fática
considerada ao se dar provimento ao recurso especial, uma vez
que a decisão embargada julgou questão relativa à legitimidade
do falido intervir no feito. Todavia, a controvérsia dos autos reside
na possibilidade do falido ajuizar, em nome próprio, ação
pleiteando direito da massa falida. 3. O falido não pode pleitear,
em nome próprio, a exclusão de multa e juros em nome da falida,
em sede de embargos à execução fiscal. Pode, tão-somente,
intervir, como assistente, nos processos em que a massa seja
parte ou interessada, e interpor os recursos cabíveis. Embargos
de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe
provimento. (EDcl no AgRg no REsp 902.632/RS, 2a Turma, Rel.
Ministro
Humberto
Martins,
julgado
em
19/02/2009,
DJe
23/04/2009).
Assim, é de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR